Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714732-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. F. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA PAULINO FERNANDES MOREIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45904713), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor, menor representado pela genitora, contra ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0704793-06.2023.8.07.0020 ante decisão que indeferiu a tutela de urgência: Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em apertada síntese, sustenta a parte autora ter identificado posição incômoda em sua arcada inferir dentária, com contato em nervo mandibular. Alega que o referido diagnóstico atrai o risco de seccionamento e dilaceração do nervo, bem como de deformidade dentofacial. Sustenta que o seu médico assistente indicou procedimento cirúrgico como indispensável às correções. Informa que, após procedimentos, a ré suscitou junta médica para dirimir o caso. Aponta que a profissional desempatadora referendou a conclusão do plano réu, no sentido de que a situação clínica do autor dispensa procedimento cirúrgico, dada a indicação de tratamento odontológico em consultoria, excluso da garantia (ID 152915767 - Pág. 13). Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da medida para que a requerida seja compelida a autorizar e custear o procedimento bucomaxilofacial indicado pelo médico assistente. Pois bem. A medida não comporta deferimento. Em outras assentadas, este Juízo já deferiu medida similar à pretendida pela parte autora, considerando as especificidades do caso em apreço, notadamente a existência de alarde para a própria vida ou incolumidade física e da saúde do consumidor ou eventuais descompassos nas divergências da junta médica. Inclusive, este Juízo já teve a oportunidade de, em fase sumária, dar prevalência à consideração médica exarada pelo médico assistente, notadamente quando existentes meras divergências de materiais ou insumos requeridos nos procedimentos ou intervenções médicas invasivas. Contudo, este Juízo, em releitura, passou a ponderar como maior acuidade demandas como a presente, notadamente quando não há fundado receio de dano grave ao autor. Assim, passou-se a incrementar a necessidade de contraditório, de modo a amadurecer o objeto da lide, de modo a identificar, precisamente, a validade da negativa e a precisa indicação médica para o caso posto. No caso, observo que a divergência da junta médica não consiste em descompasso com insumos médicos solicitados. A divergência fora instaurada na própria medida interventiva pretendida, dado que o médico assistente teria apontado a necessidade de intervenção cirúrgica, enquanto a junta médica entende cabível mera intervenção em consultório, como procedimento odontológico. Assim, há necessidade de contraditório, de modo a identificar se, de fato, o procedimento cirúrgico apontado é o mais consentâneo, a ponto de configurar indevida a inserção médica da junta. (...) Há de se reforçar que o relatório médico de ID 152915755 - Pág. 3 não indica a necessidade imperiosa de intervenção, de modo a afastar apontado risco de vida ou de incolumidade física. Muito menos a parte autora trabalha a urgência ou emergência na medida, conquanto indica a necessidade de intervenção cirúrgica com anteparo na probabilidade de deformidade, o que, obviamente, decorre de processo contínuo, de aparente crescimento incorreto de alguns de seus dentes. Assim, a despeito dos quadros prévios de infecção, dada a inexistência de indicação precisa da gravidade e da urgência da intervenção, tenho que a medida não comporta deferimento. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência. RETIRE-SE O SEGREDO DE JUSTIÇA IMPOSTO AO CADASTRO DO AUTOR, haja vista que, embora envolva a saúde, não há elementos nos autos indicativos da necessidade de afastamento da publicidade, de modo a resguardar a honra, imagem e intimidade. DEFIRO a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada. ANOTE-SE a intervenção ministerial. (...) Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é menor de idade, sofre diariamente com dores na região maxilomandibular, foi diagnosticado como portador de elementos dentários atípicos que envolvem o canal mandibular por onde passa importante nervo facial, razão pela qual necessita ser submetido a cirurgia para osteoplastia maxilomandibular e ortodontia cirúrgica; (ii) a operadora requerida, no intuito de se esquivar de sua obrigação, tenta classificar o procedimento como de natureza odontológica, negando autorização para a cirurgia; (iii) o laudo cirúrgico declara que não é possível realizar o tratamento e que, caso a cirurgia não seja realizada, o paciente desenvolverá deformidade facial; (iv) o agravante está em fase de crescimento e a espera da cirurgia pode causar graves e irreversíveis danos; (v) o cirurgião assistente do requerente indicou a realização de extração de elementos dentários que desviam o nervo alveolar inferior, bem como a realização de ortodontia cirúrgica com o uso de placas de ancoragem; (vi) o auditor da operadora cravou que o tratamento pleiteado não teria cobertura, pois seria de natureza odontológica; (vii) o Conselho Federal de Odontologia, por intermédio da Resolução Normativa 63/2005, classifica aqueles procedimentos que são considerados bucomaxilofaciais; (viii) a RN 465/2021 da ANS dispõe que, no plano hospitalar, deve estar garantida a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais (art. 19, VIII, e art. 22, §1o); (ix) considerando que o procedimento indicado pelo cirurgião assistente é de natureza bucomaxilofacial, a cobertura é obrigatória pelo plano de saúde da segmentação hospitalar, exatamente a contratada pelo agravante; (x) o laudo médico juntado revela o risco ao resultado útil do processo, pois o cirurgião assistente ressalta que o paciente, que está em crescimento ósseo, necessita ser submetido ao tratamento o mais rápido possível, sob pena de ocorrer deformidade dentofacial. Requer: Tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais e as razões expostas, requer: a. a juntada da cópia integral dos autos processuais; b. a continuidade da gratuidade de justiça concedida na origem; c. que seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo, com a concessão do efeito ativo para que seja concedida a tutela recursal de plano e inaudita altera pars a fim de reformar a decisão de indeferimento e compelir a agravada a custear a cirurgia nos exatos termos indicados pelo cirurgião assistente do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitados a R$ 100.000,00; d. A intimação das agravadas para que cumpram com o ordenado e, em querendo, apresentem suas contrarrazões; e. Ao final, seja dado provimento para reformar a decisão prolatada e confirmar os efeitos concedidos de plano f. Para tanto, informa que as peças são declaradas autênticas pelo próprio patrono do agravante, sob sua responsabilidade pessoal. Sem preparo, uma vez que foi concedida justiça gratuita nos autos de origem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. No laudo médico juntado à inicial (ID 152915755 dos autos de origem), tem-se que a recusa ao tratamento proposto “incidirá no futuro em deformidade dentofacial”. Por outro lado, o Agravado forneceu parecer de junta odontológica, por força do qual negou o procedimento proposto pelo profissional que acompanha o Agravante, sob a justificativa de que se trata de procedimento TUSS odontológico e não foi comprovada de forma inequívoca a presença de imperativo clínico para procedimento ser realizado, exclusivamente, em ambiente hospitalar, conforme art. 22 da RN 465 da ANS. O Agravado justifica, ainda, no parecer de junta odontológica, que a Resolução CFO 115/2012 veta ao cirurgião dentista a exigência de fornecedor ou marca comercial exclusiva, bem como que, eventual insistência por fabricantes exclusivos, configura falta ética. Menciona a RN 424/17 da ANS, art. 7o, II. Em resposta ao procedimento administrativo instaurado junto à ANS (ID 152915767 dos autos de origem), o Agravado se manifestou, aduzindo que: Após análise da documentação apresentada, houve Divergência Assistencial, vez que os Exames de imagens e Relatório Médico, não são condizentes com os procedimentos cirúrgicos solicitados, ensejando a Composição de Junta Médica ou Odontológica, nos termos, prazos e condições estabelecidos na RN n° 424, de 26/06/2017, da ANS, que dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Solicitação Médica e Termo de Divergência em anexo. (...) No dia 17/09/2022, o Dr. Luis Eduardo Charles Pagotto, CRO/SP n° 67438, cirurgião bucomaxilo, Doutorando (PhD) em Ciências, apresentou à Operadora, através da Gestão OPME, o seu Parecer Conclusivo como Desempatador. Documento em anexo. O Parecer foi emitido em 4 (quatro) laudas e tem a seguinte conclusão: “Não há necessidade da remoção cirúrgica dos dentes 18, 28, 38 e 48, inclusos/impactados em centro cirúrgico sob anestesia geral. A cirurgia está indicada mas deve ser realizada em ambulatório (consultório), sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica.” Portanto, se trata de um procedimento odontológico, e desse modo excluso da cobertura obrigatória, nos termos da cláusula n° 12.1, letra “K”, do Contrato anexo. A Operadora acatou o Parecer, nos termos do art. 6°, parágrafo 4°, da RN n° 424/2017, que aduz: “O Parecer do Desempatador será acatado para fins de cobertura”. Por essa razão, a Operadora não autorizou a realização dos procedimentos. (...) Na presente fase de cognição sumária, entendo não haver elementos para conceder a antecipação de tutela “inaudita altera pars”, porquanto se extrai, prima facie, do laudo de junta odontológica e da resposta da operadora à ANS que ela agiu pautada na legalidade e que não houve negativa abusiva de procedimento sem a necessária análise e fundamentação. O que se verifica nos autos é uma divergência de entendimento entre o profissional que acompanha o Agravante e os profissionais da Ré que elaboraram o laudo de indeferimento. Diante da falta de consenso entre o tratamento indicado, de um lado, por um profissional e, de outro, refutado por uma junta odontológica, fica afastado o requisito de probabilidade do direito, sem o qual não é possível a concessão da tutela de urgência. Quanto ao risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem o Agravante sofrerá deformidade caso seja observado o prévio contraditório nos autos de origem. Assim, em que pese a plausibilidade da alegação de que o Agravante é adolescente em fase de crescimento e a demora no tratamento poderá lhe causar deformidade, não há indícios da alegada urgência que imponha a tutela antecipada satisfativa antes da instauração do contraditório. Tal entendimento é corroborado pelas palavras extraídas do relatório do profissional assistente do Agravante, segundo o qual a recusa ao tratamento proposto “incidirá no futuro em deformidade dentofacial”. Logo, “no futuro” não configura o caráter inadiável da tutela pleiteada pelo risco iminente de irreversível deformidade, mas tão somente que o tratamento não deve ser protelado por muito tempo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. INTIME-SE o Agravado para apresentar resposta a este recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023 14:13:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador